Tribunal: TJES
Processo: 5005387-25.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005387-25.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ELIANDRO DOS REIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário para declarar a nulidade das taxas de juros pactuadas. O apelante alega, em síntese, perda de objeto da ação em razão da quitação do débito, ausência de abusividade dos juros, inadequação do valor da causa e requer a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a quitação do débito implica a perda do objeto da ação; (ii) verificar a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato; (iii) analisar a adequação do valor atribuído à causa; (iv) determinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação do débito pelo consumidor não acarreta a perda do objeto da ação revisional, pois não afasta o direito de discutir cláusulas abusivas nem de reaver valores pagos indevidamente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, com base no art. 51, §1º, do CDC, quando a abusividade é demonstrada. No caso, a taxa contratual de 3,05% ao mês e 43,41% ao ano excede significativamente a taxa média de mercado apurada pelo BACEN (1,94% ao mês e 25,88% ao ano), caracterizando abusividade.

A livre pactuação contratual não pode justificar taxas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato. A revisão judicial do contrato é necessária para limitar os juros à taxa média de mercado.

O valor da causa, correspondente ao montante atualizado da devolução pleiteada em dobro, está em conformidade com o art. 292, V, do CPC e com o ordenamento jurídico. Não há justificativa para sua alteração.

No tocante aos honorários advocatícios, ainda que o grau de zelo do advogado da parte autora seja reconhecido, a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado da lide justificam a minoração para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A quitação do débito não implica perda do objeto da ação revisional, sendo possível a discussão de cláusulas abusivas e a repetição de valores pagos indevidamente.

A abusividade das taxas de juros remuneratórios resta configurada quando excedem de forma significativa a taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

O valor da causa, em ações revisionais com repetição de indébito, deve corresponder ao montante atualizado da devolução pleiteada, conforme o art. 292, V, do CPC.

Os honorários advocatícios podem ser minorados quando a causa apresentar baixa complexidade e for julgada antecipadamente, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 85, §2º, e 292, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.420669-4/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 30.10.2024.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.224105-9/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 13.12.2023.

TJES, Apelação Cível 5001882-11.2022.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, insurge-se o requerido
OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que julgou parcialmente o pleito autoral, para declarar a nulidade das taxas de juros anual e mensal previstas no negócio jurídico firmado entre as partes, sustentando que:
(i)
o apelado apresenta posicionamento incompatível com a finalidade da demanda, vez que este quitou o débito do contrato;
(ii)
os juros utilizados por instituições financeiras de veículos refletem, necessariamente, as características e riscos do financiamento analisado, englobando variáveis como custo de captação, valor financiado, tempo de pagamento, risco de inadimplência do cliente e qualidade da garantia;
(iii)
o BACEN, ao divulgar a taxa média de financiamento de veículos, não diferencia operações destinadas a veículos novos, seminovos ou usados, e tampouco o valor do próprio bem financiado;
(iv)
o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente atribuído ao contrato e o pretendido pela parte autora;
(v)
os honorários devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, vez que o nobre procurador da parte Recorrida não demonstrou zelo extraordinário, mas usual, na condução da causa.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre analisar possível perda do objeto da ação, com subsequente
extinção da presente demanda, com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do CPC, por ausência de interesse processual em razão do adimplemento do débito por parte do apelado.

Nada obstante, sabe-se que a
quitação da dívida não induz necessariamente à perda do objeto da ação, já que
a quitação do débito pelo devedor,
com base no que fora pactuado,
não afasta o seu direito de discutir as cláusulas contratuais que considera abusivas, bem como de reaver os valores pagos a maior, se considerados abusivos.

Esse, inclusive, é o verbete da
Súmula 286, do STJ, in litteris:

"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores."

No mesmo sentido, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INCONGRUÊNCIA DO VALOR ESTIMADO PELO AUTOR - ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE DA TAXA DEMONSTRADA - SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS - VENDA CASADA - VALORES COBRADOS COM BASE NAS CLÁUSULAS DECLARADAS ABUSIVAS - RESTITUIÇÃO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA. -
A quitação do saldo devedor não implica perda do objeto da ação, porquanto não afasta o direito de o consumidor reaver valores já pagos de forma indevida.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.420669-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/10/2024, publicação da súmula em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DE CONTRATO - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO.
É possível a revisão dos contratos findos para o afastamento de eventuais ilegalidades, de forma que a quitação do débito não configura a perda de objeto.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224105-9/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

Do exposto, em que pese a alegação do apelante, não se vislumbra a alegada perda de objeto a ensejar a extinção da presente ação.

DO MÉRITO

No mérito,
pretende o apelante a reforma do r.
Decisum
, para que seja declarada a legalidade das taxas de juros previstas no contrato firmado entre as partes, apontando, em suma, que aqueles aplicados no referido acordo refletem as características e riscos inerentes ao mercado de financiamento de carros antigos, não sendo a taxa média do BACEN capaz de refletir o que é necessário para a manutenção da atividade.

A despeito das alusões feitas, tenho não assistir razão à parte apelante quanto à alegada ausência de abusividade dos juros praticados na avença
sub examine
.

Como é cediço, existe orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “(...)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”

(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Especificamente quanto ao alegado caráter abusivo da taxa aplicada aos referidos contratos, ainda que se saiba não caber ao Poder Judiciário fixar, de forma estanque, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos bancários, parece-me inafastável a constatação de que a taxa média

de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.

A propósito, este órgão colegiado tem entendido que a abusividade dos juros remuneratórios restará caracterizada quando superior a uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.
2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média
. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (Apelação Cível nº 5001882-11.2022.8.08.0011, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2024 - grifei)

Da análise dos autos, constata-se que o contrato de financiamento discutido fixou a taxa de juros remuneratórios mensais de 3,05%, e anuais de 43,41%, valores esses significativamente superiores à taxa média de mercado à época do contrato, correspondentes a 1,94% ao mês e 25,88% ao ano, conforme determinado na sentença.

Portanto, ainda que a livre pactuação de taxas de juros seja um princípio respeitável no âmbito das relações contratuais, especialmente no mercado financeiro, não pode a força obrigatória dos contratos ser tida como absoluta e muito menos
invocada para justificar a aplicação de taxas que sujeitem o consumidor a uma desvantagem exagerada, que desconsidera
os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. O CDC, inclusive, em seu art. 51, §1º, destaca serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ao consumidor, sobretudo quando resultam em evidente onerosidade excessiva.

Sob essa perspectiva, é plenamente possível ao consumidor ingressar em juízo e pugnar pela revisão do contrato, caso verifique alguma sorte de abusividade, de forma a reequilibra
r a relação contratual, limitando a taxa de juros aos percentuais praticados no mercado.

Não é demais reeditar, aqui, que há muito já possui o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firme entendimento no sentido de serem discrepantes e, consequencialmente, abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, notadamente quanto não apontadas justificativas individualizadas ou algum dado peculiar e específico a chancelar taxas superiores ao apontado referencial. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSOESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATOBANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Resp nº 1.061.530/RS 2ª Seção, Data do Julgamento: 22/10/2008).

Na ocasião, assim restou destacado no que é essencial à controvérsia:

“(...) Os Ministros que atualmente compõem esta 2ª Seção têm admitido a possibilidade de controle dos juros manifestamente abusivos naqueles contratos que se inserem em uma relação de consumo. (...). Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor emdesvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...). Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro. (...). A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. (...). Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. (...). A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...).. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”

No caso, na esteira do que concluiu o Juízo de 1º Grau, de fato suplanta a taxa de juros estipulada, sem a indicação de qualquer particular condição da apelante que justificasse a estipulação, a taxa média de juros, mensal e anual, em vigor no mês em que o contrato foi celebrado (março/2018), que era de 25,88%. Já a taxa média de juros mensal, estipulada no contrato em 3,05%, era de 1,94%. Deste modo, em sendo inequívoco que as taxas de juros remuneratórios cobradas no contrato discrepavam da média de mercado, revelando-se, pois, abusivas, de rigor é a limitação dos encargos à média de mercado indicada para o período em referência.

No
tocante ao valor da causa, sustenta o apelante que deve corresponder à diferença entre o valor originalmente atribuído e o pretendido com a demanda, consubstanciado na diferença entre o valor total do contrato R$ 32.595,84 e o que seria supostamente devido, R$ 24.441,12, que resultaria, portanto, no montante de R$ 8.154,72. Contudo, não lhe assiste razão.

Consoante disciplinado pelo art. 292, II, do CPC,

o valor da causa constará da petição inicial e será,
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

In casu
, trata-se de a presente de ação revisional de cláusula contratual com repetição de indébito,
pleiteando a parte autora pela devolução da quantia paga indevidamente
que, devidamente atualizada, perfaz a soma de R$ 10.602,71 (dez mil seiscentos e dois reais e setenta e um centavos).

Logo, verifico que o valor da causa apontado pela autora, no montante de R$ 21.205,42 (vinte e um mil duzentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), refere-se ao valor da devolução postulada (diferença que está sendo discutida) e, portanto, encontra-se de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, não há falar em minoração.

Por fim, no que concerne
ao percentual estabelecido a título de honorários, ressalto que, nos termos do art. 85, § 2º e incisos, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, atendidos os seguintes critérios: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, apesar de não desconsiderar o grau de zelo profissional do causídico da autora, como as questões debatidas são de baixa complexidade, bem como não houve necessidade de comparecimento a audiência, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, forçoso concluir pela minoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, somente
para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)